Tribunal: TJMT
Processo: 1043577-02.2023.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043577-02.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (RECORRENTE), IGOR ALVES DE CARVALHO - CPF: 703.494.631-07 (RECORRIDO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. ELIMINAÇÃO POR ENTREGA EXTEMPORÂNEA DE EXAME TOXICOLÓGICO. ATRASO IMPUTÁVEL A TERCEIROS. PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que determinou a convocação do autor para integrar os quadros da Polícia Militar, bem como para participação no 32º Curso de Formação de Soldados, em razão de aprovação em concurso público regido pelo Edital nº 003/2022 -SEPLAG/SESP/MT. A eliminação do autor decorreu do envio extemporâneo do exame toxicológico, em razão de atraso provocado pelo laboratório responsável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a legalidade da eliminação do candidato em razão da entrega fora do prazo de exame toxicológico exigido pelo edital;
(ii) analisar a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O edital, como norma que rege o concurso, possui caráter vinculativo para a Administração e os candidatos, exigindo o cumprimento de seus termos. Contudo, a aplicação das regras editais deve observar os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.

O candidato providenciou o exame toxicológico em prazo hábil. O atraso na entrega ocorreu por culpa exclusiva do laboratório, não sendo razoável penalizar o candidato por fato alheio à sua vontade.

5.

A eliminação do candidato, diante das conclusões, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois não se declara prejuízo à Administração Pública com a entrega extemporânea do exame, tampouco má-fé do candidato.

6.

Entendimentos jurisprudenciais corroboram a possibilidade de intervenção judicial para garantir o direito do candidato, quando demonstrada a ausência de culpa dele pelo descumprimento de exigência editalícia, em especial quando há falha atribuível a terceiros.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de,
enquanto e se mantida a decisão favorável ao autor, junto ao Mandado de Segurança nº 1027604- 41.2022.8.11.0041
, DETERMINAR A CONVOCAÇÃO DO AUTOR PARA INTEGRAR OS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO, EM RAZÃO DA APROVAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO REFERENTE AO EDITAL Nº 003/2022 SEPLAG/SESP/MT, BEM COMO SEJA CONVOCADO PARA PARTICIPAR DO 32° (TRIGÉSIMO SEGUNDO) CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS EM ANDAMENTO, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Tendo em vista que a permanência no concurso público reflete no labor para subsistência, aliás, direito constitucional de segunda geração, na forma do art. 6º, quarta figura, da CF, constato o
periculum in mora
, que, aliado à probabilidade do direito, solidificada com a prolação da sentença, encontram-se suficientemente demonstrados, motivo pelo qual antecipo os efeitos da tutela na sentença, devendo a presente decisão ser cumprida, no prazo de 30 dias, até porque eventual recurso não será recebido no efeito suspensivo, como regra – art. 43, da lei 9.099/95”.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora Recorrido, alega, em síntese, que se inscreveu no concurso público regido pelo Edital n. 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Soldado da Polícia Militar do estado de Mato Grosso, logrou êxito na prova objetiva, tornando-se apto a prosseguir nas demais etapas do certame. Narra que no dia 16/03/2022, às 15h00min foi convocado para apresentar os exames médicos-odontológicos e que de todos os exames exigidos pelo edital, apenas um não ficou pronto em tempo hábil, sendo que os demais foram inseridos tempestivamente no sistema da UFMT, atendendo o período de 09/03/2022 a 01/04/2022.

Informa que o exame toxicológico, por fato alheio a vontade do autor e por erro de terceiros (demora do laboratório), não foi enviado, apesar de ter sido coletado em tempo hábil – no dia 19/03/2022 -, com previsão de resultado do laboratório em 25/03/2022, o mesmo só foi entregue em 05/04/2022, ou seja, 04 dias após o prazo final previsto no edital.

Diante disso, foi considerado inapto e impedido de participar das demais fases do concurso de forma arbitrária. Impetrou mandado de segurança (autos n. 1027604-41.2022.8.11.0041) com pedido de liminar, a qual foi deferida, determinando que o autor participasse de todas as etapas do certame.

Aduz que foi aprovado para o cargo de Aluno A-Soldado da Polícia Militar, sexo masculino, ampla concorrência em 276º e em 47º por cotas, tendo obtido pontuação final de 70,00 pontos.

Ao final, requereu que seja determinado que o Estado de Mato Grosso expeça ato normativo o convocando imediatamente para integrar os quadros da Polícia Militar, participando do 32º curso de formação de soldados em andamento.

O Estado de Mato Grosso Reclamado, ora Recorrente, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial e de Competência da Justiça Federal. No mérito, sustenta que o autor estava ciente das regras do edital desde o início de sua inscrição e que a eliminação ocorreu em razão do desrespeito das normas previamente estipuladas no edital. Por isso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1043577-02.2023.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Igor Alves de Carvalho

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

PRELIMINAR DE
JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE E DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL -NULIDADE DA SENTENÇA

Colendos Pares;

O Recorrente Estado de Mato Grosso suscitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial e de Competência da Justiça Federal ao argumento que se trata de “mandado de segurança contra ato do Presidente da Banca de Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, conforme qualificada pelo impetrante na petição inaugural” e como o certame foi realizado sob a responsabilidade da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT, a qual possui natureza jurídica de fundação pública federal, é evidente a incompetência do juízo estadual.

Em que pese as alegações Recorrente, cumpre esclarecer que a presente demanda não se trata de mandado de segurança contra ato do Presidente da Banca de Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, mas sim Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, cujo valor da causa não ultrapassa 60 salários mínimos, por isso, o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para apreciar e julgar a presente lide.

Pelos fundamentos acima, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial e de Competência da Justiça Federal.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Inicialmente, observo que em 22/07/2022 o autor impetrou mandado de segurança contra ato praticado pelo Presidente da Banca de Concursos da Universidade Federal de Mato Grosso, autos n. 1027604-41.2022.8.11.0041, em tramite na 2ª Vara Esp. da Fazenda Pública de Cuiabá. Em 27/07/2022 fora concedida liminar, a qual determinou que o Impetrado recebesse o exame toxicológico enviado extemporaneamente, bem como que permitisse que o Impetrante participasse do teste de aptidão física e, se aprovado, das fases seguintes.

Em 01/03/2024 fora prolatada sentença, a qual concedeu a segurança e confirmou a liminar concedida. Em 23/04/2024 o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso de Apelação. Por decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, em 18/11/2024, foi dado provimento ao recurso de Apelação e declarada à incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato da Banca Examinadora da Universidade Federal de Mato Grosso e, por consequência, anulada a sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT). Bem como, em razão da declaração de incompetência da Justiça Estadual, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Justiça Federal, Seção Judiciária de Cuiabá (MT).

No presente caso, o Reclamante ora Recorrido foi considerado inapto para prosseguir nas demais fases do concurso regido pelo Edital n. 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por não ter entre o exame toxicológico na data aprazada no edital do certame (09/03/2022 a 01/04/2022).

Pois bem. A controvérsia dos autos reside em verificar a legalidade da previsão de ato administrativo capaz de eliminar o candidato no concurso público regido pelo Edital n. 003/2022- SEPLAG/SESP/MT, destinado ao ingresso no cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, pela ausência da entrega do exame toxicológico dentro do prazo constante no edital.

É certo que o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório do concurso público.

No caso, constou no item 15 do edital que:

15. DO EXAME MÉDICO-ODONTOLÓGICO

15.1. A Segunda Fase: Exame Médico-Odontológico, de caráter unicamente eliminatório, de acordo com o disposto na alínea “b” do subitem 13.2 deste edital, será realizado somente com os candidatos não eliminados na Primeira Fase: Prova Objetiva.

(...)

15.3. A documentação para análise do Exame Médico-Odontológico deverá ser enviada, impreterivelmente, no período definido no cronograma de concurso – ANEXO I, na forma digitalizada, através do endereço eletrônico www.concursos.ufmt.br.

(...)

15.17. Será eliminado do concurso público o candidato que:

a) não enviar documentação exigida para a segunda fase: exame médico-odontológico, em conformidade com o edital;

b) Recusar-se a fornecer amostrar para os exames toxicológicos (antidrogas);

c) for considerado INAPTO, conforme condições incapacitantes relacionadas no ANEXO IV.

Já no Anexo I do edital consta que o período para envio da documentação comprobatória para exame Médico Odontológico seria de 09/03/2022 a 01/04/2022.

Não obstante o disposto no edital, vê-se que o candidato providenciou o exame toxicológico em tempo hábil, pois, o realizou no dia 19/03/2022 com previsão de resultado para o dia 25/03/2022, ou seja, com bastante antecedência. Porém, devido à culpa exclusiva de terceiros, no caso, do laboratório, o resultado foi entregue apenas em 05/04/2022.

Desta forma, o atraso na entrega do exame não se deu por ato imputável ao autor, mas por culpa exclusiva de terceiros, que não pode tolher o direito do candidato de prosseguir no concurso.

Logo, o ato de tornar o candidato inapto viola o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, pois a falha do candidato restaria suprida com a entrega do exame, ainda que fora do prazo, sendo desproporcional a sua eliminação, haja vista que logrou êxito nas demais fases do concurso, razão pela qual deve ser reconhecido o direito do candidato de prosseguir no certame.

Cumpre ressaltar que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade norteiam os atos da administração, ao passo que a sua inobservância autoriza a intervenção judicial, com o objetivo de se alcançar a finalidade legal.

A respeito da matéria discutida nos autos, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2016. ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO DO CERTAME. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO NO PRAZO ASSINALADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJCE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da presente demanda reside em aferir a legalidade da previsão de ato administrativo capaz de eliminar o autor no concurso público nº. 01/2016 PMCE, destinado ao ingresso no cargo de Soldado PM da Carreira de Praças da Polícia Militar do Ceará, pela ausência da devida entrega do exame toxicológico no prazo.

2. Constata-se que o recorrido fora desclassificado na fase de Inspeção de Saúde do referido concurso público, em virtude de ter deixado de entregar o exame toxicológico no prazo, descumprindo determinação expressa do edital de abertura do certame em comento.

3. De fato, o edital do certame, é claro ao dispor que o candidato deverá apresentar, no dia da inspeção de saúde, obrigatoriamente acompanhado do respectivo laudo, o exame toxicológico, sob pena de eliminação do certame (itens 11.1 a 11.5). Malgrado o disposto no edital, o candidato providenciou o exame toxicológico em tempo hábil, com bastante antecedência. Todavia, devido a erro exclusivo do laboratório, este ocasionou o atraso na entrega do referido exame.

4. Vislumbra-se que o atraso na apresentação do exame não se deu em razão de ato imputável ao autor/recorrido, mas por culpa exclusiva de terceiro, que não pode tolher o demandante o direito de prosseguir no certame.

5. A atuação do Poder Judiciário, in casu, encontra seu limite na atenta apreciação da razoabilidade e da proporcionalidade do ato impugnado, de modo que, verificando-se a violação ao princípio da razoabilidade e, portanto, ao princípio da legalidade, que rege a atuação da Administração Pública, não resta alternativa a esta via judicial senão a de reconhecer o direito do candidato de prosseguir no certame. Precedentes do TJCE.

6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora, parte integrante deste. Fortaleza, data e hora informadas pelo sistema. DESEMBARGADORA JORIZA MAGALHÃES PINHEIRO Relatora.

(
TJ-CE
- AC: 01516600620178060001 Fortaleza, Relator: JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 24/04/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO DE MILITAR TEMPORÁRIO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. ENTREGA DE EXAME TOXICOLÓGICO FORA DO PRAZO. DEMORA DO LABORATÓRIO. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECUSA ILEGÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não obstante edital seja considerado a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos ( AgRg no AREsp 306.308/AP), a inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade autoriza a análise judicial dos atos administrativos referentes a concurso público, notadamente quando deles resultar prejuízo aos participantes do certame. ( AC 00750145320134013400, Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, Sexta Turma, e-DJF1 08/02/2018).

2. Hipótese em que a impetrante foi eliminada do certame por não ter apresentado o exame toxicológico no momento da inspeção de saúde, devido ao atraso na entrega pelo laboratório, mostrando-se ilegítima a recusa de entrega posterior, pois de encontro ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Remessa necessária a que se nega provimento.

(
TRF-1
- REOMS: 10061323220224014200, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 12/04/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 19/04/2023 PAG PJe 19/04/2023 PAG)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE 2º TENENTE BOMBEIRO MILITAR. NÃO APRESENTAÇÃO DE EXAME TOXICOLÓGICO. CULPA EXCLUSIVA DO LABORATÓRIO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
O impetrante não pode ser penalizado por situação a qual não deu causa (atraso na entrega do seu exame laboratorial toxicológico); No caso em tela, o Impetrante não apresentou o exame toxicológico na data aprazada, porquanto o laboratório não realizou coleta suficiente para realização do exame, informando o ocorrido 02 (dois) dias antes da junta médica; Os documentos que acompanham a inicial demonstram que o Impetrante adotou as diligências com antecedência para a obtenção do resultado do exame laboratorial. Logo, todo esse quadro sugere que o impetrante agiu de forma diligente, não sendo razoável que, em virtude do descumprimento de regra do edital a que não deu causa, seja eliminado do certame. Segurança concedida em consonância com o parecer ministerial
.

(TJ-AM - MSCIV: 40082413820228040000 Manaus, Relator: Joana dos Santos Meirelles, Data de Julgamento: 08/03/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 13/03/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DILAÇÃO DO PRAZO PARA ENTREGA DO EXAME TOXICOLÓGICO EM RAZÃO DA DEMORA DO LABORATÓRIO PARA REALIZAR O ALUDIDO EXAME. NÃO RECEBIMENTO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

I Na espécie dos autos, afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade o não recebimento do exame toxicológico em momento posterior ao fixado pela banca examinadora, tendo em vista que o recebimento tardio do referido exame não acarretaria nenhum prejuízo à Administração Pública, mormente considerando o prazo exíguo que foi estabelecido (7 dias), bem como que o resultado do aludido exame somente é liberado de 15 a 25 dias corridos.

II - Não obstante a previsão no edital a respeito do prazo de validade de 60 dias do exame toxicológico, que posteriormente foi prorrogado para 90 dias, não se afigura razoável exigir que os candidatos arcassem com os custos de realizá-lo previamente, visto que este só deveria ser entregue caso seu nome constasse da lista nominal de convocados para a inspeção de saúde.

III Apelação provida. Sentença reformada para conceder a segurança buscada e, por conseguinte, assegurar à impetrante o direito de realizar a inspeção de saúde e avaliação psicológica, bem como de entregar o exame toxicológico.
(
TRF-1
- AC: 10098099720214013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 15/06/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 16/06/2022 PAG PJe 16/06/2022 PAG)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL EDITAL N. 01/2018 SAD/SEJUSP/PMMS/CFSD - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – AFASTADA - EXAME TOXICOLÓGICO – ENTREGA EXTEMPORANEA – DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO – IMPOSSIBILIDADE – COLETA EM DATA ANTERIOR AO PRAZO DE ENTREGA – DEMORA DO LABORATÓRIO PARA CONFECÇÃO DO LAUDO – COMPLEXIDADE DO EXAME – SEGURANÇA CONCEDIDA
O prazo decadencial para a impetração do Mandado de Segurança é de 120 (cento e vinte) dias e se inicia somente com a publicação do ato que efetiva o prejuízo ao candidato. In casu, a prova documental demonstra a efetiva e oportuna realização e aptidão do candidato quanto ao exame toxicológico e, a demora na entrega do resultado pelo laboratório não pode ser atribuída ao impetrante, tampouco ensejar sua exclusão do concurso público.

(
TJ-MS
- MS: 14054965420198120000 MS 1405496-54.2019.8.12.0000, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 22/08/2019, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 23/08/2019)

REMESSA DE OFÍCIO. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DO EXAME TOXICOLÓGICO. CULPA NÃO IMPUTÁVEL AO CANDIDATO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Em face dos princípios que norteiam a atuação do administrador público, em especial, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se a eliminação do candidato foi motivada apenas por atraso na entrega do exame toxicológico, cuja responsabilidade não pode ser atribuível ao candidato e sim ao laboratório incumbido da realização do indigitado exame, deve o candidato prosseguir nas demais fases do certame e, em logrando êxito, ser investido no cargo público para o qual concorre.

2. Remessa obrigatória desprovida.

(
TJ-DF
– RMO: 20140110054260, Relator: Carlos Rodrigues, Data de Julgamento: 26/08/2015, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe: 15/09/2015. Pág.: 260)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA OFICIAL PM/MT – CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS – PRAZO FIXADO NO EDITAL - EXAME TOXICOLÓGICO NÃO ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO – CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO – PRAZO CONSIDERADO EXÍGUO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO EM RAZÃO DA NATUREZA DO EXAME TOXICOLÓGICO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO - PRETENSÃO DE QUE O CANDIDATO REALIZASSE O EXAME ANTERIORMENTE – DESCABIMENTO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA.

1- Não se pode atribuir responsabilidade na entrega de Exames Médicos, incluindo o toxicológico, além do prazo previsto no Edital do Concurso, quando se verifica que o prazo concedido é exíguo, em razão da própria natureza do exame.

2- Não se mostra razoável exigir do candidato que ele desembolse valores referentes a realização de exame médico antes mesmo de saber se lograria êxito em chegar a tal fase.
(MS 13969/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/10/2013, Publicado no DJE 17/10/2013)

(
TJ-MT
- MS: 00139695120138110000 13969/2013, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 03/10/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 17/10/2013)

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATO APROVADO EM TODAS AS FASES ANTERIORES - CONSIDERADO INAPTO NA 4ª FASE - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO EXAME TOXICOLÓGICO NO PRAZO - ATRASO EM DECORRÊNCIA DE CASO ALHEIO À VONTADE DO AGENTE - APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.
Constitui-se em direito líquido e certo do impetrante a apresentação do exame toxicológico, relativo a um dos exames da 4ª fase do certame, em data posterior à editalícia, vez que não o apresentou em tempo hábil em decorrência de caso alheio à vontade do agente, não podendo, portanto, ser considerado inapto. Ademais, resta comprovado no mandamus a cautela do candidato em solicitar e coletar o exame toxicológico antes mesmo da convocação da 3ª fase do certame, ou seja, solicitou o exame na incerteza de sua aprovação para a 4ª fase.
(
TJ-MT
- MS: 00130410320138110000 13041/2013, Relator: DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2013, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/09/2013)

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024